Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO IMOTIVADA. RECOLHIMENTO DO VEÍCULO. MEDIDA ABUSIVA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. MULTA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE TAXAS. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa locadora de veículos à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, em síntese, declarar a inexistência de débitos referentes à taxa de recolhimento e à taxa de furto/roubo; e condenar a ré às seguintes obrigações: pagar ao autor a multa contratual, no valor de R$6.489,00, e a indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) licitude das cláusulas que autorizam a rescisão contratual e a cobrança de taxas; (ii) justa causa para o bloqueio remoto, recolhimento do veículo e rescisão contratual; (iii) direito do autor à indenização por danos morais; e (iv) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato é de adesão e, portanto, regido pelos princípios da função social (art. 421 CC), da boa-fé objetiva (art. 422 CC) e da interpretação mais favorável ao aderente (art. 423 CC).
4. A ré alegou que a motocicleta, objeto da locação, emitiu “alerta interno de segurança”, justificando o bloqueio, recolhimento do bem e rescisão contratual. No entanto, não foi apresentado nenhum elemento concreto para demonstrar a suspeita da prática ilícita e a medida restritiva adotada. Aliás, a vistoria realizada afastou a hipótese de furto/roubo e constatou mera falha na bateria (ID 75593245 - Pág. 2).
5. Evidencia-se que ocorreu falha no sistema de segurança da ré, ante a ausência de elementos indicativos da efetiva prática ilícita, de forma que o bloqueio remoto, o recolhimento do veículo e a rescisão desmotivada justificam a aplicação da multa contratual pactuada, correspondente a 30% do montante das parcelas vincendas, no valor de R$6.489,00 (ID 75593227 - Pág. 2), além da declaração de inexigibilidade das taxas indicadas.
6. A medida adotada pela ré foi excessiva e, em consequência, o autor foi privado do uso do veículo, instrumento de seu trabalho, situação que extrapolou o âmbito no inadimplemento contratual e gerou danos extrapatrimoniais que devem ser reparados.
7. O valor arbitrado é proporcional à extensão do dano sofrido, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor e, simultaneamente, um desestímulo à ré.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 421,422 e 423, CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: não há.